Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PROCURAÇÕES. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076. DISTINÇÃO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão foi claro ao mencionar que, não obstante os exequentes/embargantes tenham sido intimados a promover a emenda da inicial para juntada das procurações individuais, se limitaram a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a requerer a prorrogação do prazo, deixando de apresentar os documentos solicitados, justificando o indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Não foram fixados honorários advocatícios na sentença, por não ter sido aperfeiçoada a relação processual, o que se deu somente após a citação do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões e somente fixados ante a sucumbência recursal, não se havendo, portanto, em falar de majoração de tal verba, nem na obscuridade alegada.
4. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que redundaria em valor em total descompasso com os critérios do art. 85, § 2o do CPC.
5. Convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
6. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
7. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.